Tribunal: TCU
Processo: 027.628/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jonas Roza,Vasco Lauria da Fonseca Filho contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de representação, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 3145/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos, para, no mérito, dar-lhes provimento, suprimindo-se a multa imposta aos recorrentes no item 9.4 do Acórdão 3145/2022-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes, ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, ao Hospital Federal da Lagoa e a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.